Tribunal: STF
Processo: AI 284776
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Permissivo
constitucional e artigos violados. Não indicação. Inteligência do
art. 321 do RISTF. Fundamentação deficiente. Agravo regimental não
provido. Não se admite RE que não indique o dispositivo
constitucional que o autorize, tampouco as normas constitucionais
que teriam sido violadas pelo acórdão recorrido